Tribunal: TJSP
Processo: 0006723-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA CERVICAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade e de nexo entre a afecção e o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA CERVICAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade e de nexo entre a afecção e o labor, descabe indenização acidentária – Sentença de procedência reformada – Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006723-22.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
YARA VERZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006723-22.2013.8.26.0053 -Voto no 18791
2
VOTO No: 18.791
APELAÇÃO No: 0006723-22.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. e
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: YARA VERZANI
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
I.N.S.S.
E
REEXAME NECESSÁRIO
PROVA PERICIAL
REPETIDA
POR
DETERMINAÇÃO
DESTA
CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA

L.E.R./D.O.R.T.

MEMBROS
SUPERIORES E COLUNA CERVICAL AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL

IMPROCEDÊNCIA

Provada
pericialmente
a
inexistência de incapacidade e de nexo entre a afecção e
o labor, descabe indenização acidentária Sentença de
procedência reformada Recurso voluntário e reexame
necessário providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 130/133, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária ajuizada por atendente de serviços, para conceder auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, convertendo, este último, em
seu homônimo acidentário e remetendo os autos para reexame necessário.
A autarquia apelou (fls. 135/155) sustentando que:
a) seria nula a sentença por privilegiar um dos laudos juntados aos
autos, em detrimento do outro;
b) a obreira não faria jus ao benefício, eis que estariam ausentes
incapacidade e nexo, conforme constatado pela primeira perícia.
Requereu a reforma integral da r. sentença ou, subsidiariamente, a
alteração da D.I.B. para a última alta médica (03.09.2015); a observância da súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006723-22.2013.8.26.0053 -Voto no 18791
3
no 111 do S.T.J.; a aplicação da Lei no 11.960/09 para juros e correção monetária; e a
incidência de juros moratórios apenas até a conta de liquidação.
O recurso foi processado, com contrarrazões (fls. 163/165).
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia e expedição
de ofício (fls. 172/177).
Juntados o novo laudo (fls. 184/189) e os informes previdenciários
(fls. 196/214), as partes foram intimadas, mas não se manifestaram (fls. 226).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à análise do recurso voluntário em conjunto com o
reexame necessário, eis que meritoriamente engastados.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença,
pois analisar a prova produzida é típica atividade jurisdicional, e, mesmo que essa
análise não fosse bem feita, tal vício não configuraria erro in procedendo
(caracterizador de nulidade), mas sim error in judicando, que autorizaria, apenas, a
reforma do entendimento em sede recursal.
Assim, nem mesmo em tese, poder-se-ia anular a sentença por ter
escolhido, como razão de decidir, determinados elementos de prova em detrimento
de outros.
Ressalte-se, apenas ante a insistência do apelante, que houve
adequada fundamentação na decisão que determinou a realização de nova perícia
médica (fls. 84), com justificativa suficiente do porque a primeira seria inservível
para a formação do convencimento do magistrado, decisão essa que não foi recorrida.
Afastada a preliminar, no mérito os recursos merecem provimento.
Com efeito, a nova perícia oficial (fls. 184/189), levada a efeito
pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, realizou minudente exame físico, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006723-22.2013.8.26.0053 -Voto no 18791
4
evidenciou a absoluta normalidade dos segmentos inspecionados:
“OMBROS
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem edema residual.
Sem sinais flogisticos locais.
Sem crepitação articular.
Sem instabilidade ligamentar.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão manual.
PUNHOS E MÃOS
Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares.
Se atrofias musculares.
Sem edema localizado.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Manobras de Phallen e Tinell: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão manual.
COTOVELOS
Sem alterações dignas de nota.
COLUNA CERVICAL
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem escoliose antálgica.
Sem retificação da lordose cervical.
Sem contraturas musculares.
Sem dor localizada a digito-pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Spurling, compressão e distorção axial: negativas.”
(fls. 187/188).
Considerando o resultado do exame clínico associado aos exames
de imagem, conclui o vistor pela ausência de redução da capacidade laborativa:
“Ao exame pericial, entretanto, não logramos verificar
nenhum dano funcional residual nos membros superiores em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial
produtivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006723-22.2013.8.26.0053 -Voto no 18791
5
Ainda que não bastasse a inexpressividade de sua atual
avaliação clínica, cabe consignar que os estudos ecográficos dos
membros superiores de fls estão absolutamente normais nos
braços, cotovelos, antebraços, mão e punhos, enquanto que nos
ombros restou como achado um espessamento degenerativo
cicatricial do tendão do supra espinhal ou tendinose, sem rupturas
de fibras tendineas, o que não necessariamente se traduz em dano
funcional de caráter incapacitante para o trabalho.” (fls. 188,
destaque do original).
Não bastasse, o expert ainda afastou qualquer liame possível entre a
moléstia e o labor:
“Em verdade há de se observar que tal tendinopatia
degenerativa é compatível com a sua elevada faixa etária e
decorre de fatores heredoconstitucionais, não tendo qualquer
relação com o trabalho de teleatendimento, ainda que como fator
concausal.
Aliás, o curto lapso de efetivo exercício profissional na
empresa-ré entre a sua admissão em 06/2009 e sua demissão em
05/2010, não seria uma condição suficiente para desencadear
e/ou agravar uma lesão tendinea crônica, essencialmente de
natureza degenerativa e constitucional.” (fls. 188/189, destaquei
em negrito).
Importante lembrar, por fim, que a perícia oficial está apoiada em
exames clínico e complementar, não tendo sido abalada por qualquer prova
técnica em contrário, ou pela demonstração de sua imprestabilidade, não tendo a
autora, sequer, sobre ela se manifestado (fls. 226).
Desse modo, ausente incapacidade e liame entre a moléstia alegada
e as atividades efetivamente exercidas, não faz jus à concessão de qualquer benefício
acidentário, nem à conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário.
Assim, dá-se provimento aos recursos para julgar improcedente a
ação.
A recorrida é isenta das verbas de sucumbência por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006723-22.2013.8.26.0053 -Voto no 18791
6
disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator